Tribunal: TJMT
Processo: 1067997-37.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067997-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (APELANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), KLEBER DENIS PINTO - CPF: 058.283.248-96 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CURADO - CPF: 050.697.081-71 (APELADO), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO ELETRONICAMENTE. VALIDADE DO TÍTULO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CURSO COMPROVADA. CANCELAMENTO INFORMAL INEFICAZ. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de FERNANDO HENRIQUE CURADO, extinguiu a execução com base no art. 924, III, do CPC, sob o fundamento de ausência de prova da exigibilidade do título e da prestação dos serviços educacionais. A Apelante defende a validade do contrato eletrônico, a efetiva disponibilização do curso via plataforma educacional, o pagamento da primeira parcela pelo Apelado e a inexistência de cancelamento formal nos moldes contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais possui validade como título executivo extrajudicial;

(ii) apurar se houve efetiva prestação dos serviços educacionais contratados; e

(iii) determinar se a alegação de cancelamento informal do contrato afasta a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais, firmado mediante assinatura digital válida, possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, e da MP n. 2.200-2/2001, que reconhece a validade jurídica das assinaturas eletrônicas no âmbito da ICP-Brasil.

4. A documentação constante nos autos comprova a disponibilização dos serviços educacionais, por meio do acesso do Apelado à plataforma virtual entre 19 e 23 de agosto de 2023, evidenciando realização de atividades acadêmicas, o que afasta a alegação de inexistência de prestação de serviço.

5. O pagamento da primeira parcela contratual configura reconhecimento da contratação e início da execução do serviço, reforçando a exigibilidade do crédito cobrado na execução.

6. A cláusula contratual que condiciona o cancelamento do curso à comunicação formal via protocolo no portal do aluno não foi observada pelo Apelado, que não apresentou qualquer comprovação de cumprimento do procedimento contratualmente previsto.

7. A jurisprudência consolidada afasta a eficácia de alegações informais de desistência como fundamento para desconstituição do vínculo contratual, especialmente quando os serviços permanecem à disposição do contratante.

8. O Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença deve ser reformada para permitir o prosseguimento da execução.

9. A aplicação da teoria da causa madura não se mostra cabível, pois não houve pronunciamento judicial válido sobre os pedidos omitidos, o que enseja a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais, assinado digitalmente, constitui título executivo extrajudicial válido.

2. A disponibilização do curso por plataforma virtual comprova a prestação do serviço e mantém exigível a obrigação contratual.

3. A ausência de cancelamento formal nos moldes previstos contratualmente impede o afastamento da responsabilidade do contratante pelo pagamento das parcelas pactuadas.

4. O reconhecimento de nulidade da sentença impede o julgamento do mérito em segundo grau, ante a vedação à supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 784, III, 924, III e 1013, § 3º; MP n. 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0001429-54.2016.8.11.0003, Rel.ª Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 13.12.2017, DJe 18.12.2017; TJMG, RAC 10625140042684001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 15.05.2018, DJe 29.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.
contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida contra
FERNANDO HENRIQUE CURADO
, que
julgou extinta a execução
com fulcro no art. 924, inc. III, do CPC (
vide
ID. 282684862).

Por suas razões recursais de ID. 282684871, a Apelante sustenta, em síntese, que:
a)
o contrato eletrônico constitui título executivo válido, conforme legislação específica;
b)
a prestação de serviços restou comprovada através de relatório de acesso à plataforma educacional;
c)
o pagamento da primeira parcela evidencia o reconhecimento da obrigação;
d)
não houve cancelamento formal do contrato conforme procedimento estabelecido nas cláusulas contratuais.

Em Contrarrazões de ID. 288919863, o Apelado pugna pela
manutenção da sentença recorrida
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 283038850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Ressai do feito que, na origem,
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial

contra
FERNANDO HENRIQUE CURADO
, ao fundamento de inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado como Executado, em 15 de agosto de 2023, para realização de curso Técnico em Eletrotécnica, no valor total de R$ 6.878,72, parcelado em 24 prestações mensais de R$ 286,61.

FERNANDO HENRIQUE CURADO
, devidamente citado, opôs embargos à execução sustentando inexistência de obrigação exigível, alegando ter frequentado apenas uma aula do curso contratado e solicitado cancelamento na primeira semana, por não ter ficado satisfeito com o conteúdo ministrado. Argumentou ainda que a matrícula sequer foi formalizada, considerando que a embargada constantemente enviava mensagens solicitando o envio de documentos para efetivar o registro.

A seu turno, a parte exequente arguiu que o contrato foi devidamente assinado eletronicamente, os serviços educacionais foram disponibilizados conforme demonstra o relatório de acesso à plataforma educacional, houve pagamento da primeira parcela pelo executado, e não foi comprovado cancelamento formal do contrato conforme procedimento estabelecido nas cláusulas contratuais.

O magistrado singular acolheu a defesa como exceção de pré-executividade e proferiu sentença extinguindo a execução, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Cuida-se de Execução de título extrajudicial.

Devidamente citado o executado, ofertou embargos à execução ao argumento de inexistência de débito.

A resposta da exequente veio a id n. 187264360.

Pois bem.

Não obstante a inadequação dos embargos à execução apresentada no bojo dos autos, diante das provas préconstituída, recebo o pedido como exceção de pré-executividade.

Colhe-se que a inicial é pautada em CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS POR PRAZO EXCLUSIVAMENTE DETERMINADO.

Consoante as razões de defesa, a inicial deixou de trazer à baila documento comprobatórios do vinculo e da prestação de serviços.

As conversas de aplicativo, embora grosseiras, dão conta que o executada não cursa outro curso na instituição, e que já havia sido finalizado o outro.

Embora a assinatura eletrônica, não há prova do envio de documentação para matrícula ou mesmo acesso ao curso, ou mesmo sua realização, ônus que cabia à exequente, e deveria instruir a inicial.

Posto isso, não comprovada a exigibilidade do título, acolho os argumento de defesa, e julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, III do CPC.

Condeno a exequente nas custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, em favor do patrono do executado, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

Pois bem
.

Extrai-se do recurso que a controvérsia central reside na definição da exigibilidade do título executivo extrajudicial e na comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais contratados.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 784, inc. III, do CPC, estabelece como título executivo extrajudicial “
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
”, sendo certo que a legislação atual reconhece plena validade jurídica aos contratos firmados eletronicamente.

Isso porque, a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 (em vigor nos termos da Emenda Constitucional nº 32 de 2001), que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil,
conferiu às assinaturas eletrônicas a presunção de veracidade em relação aos signatários e integridade das informações constantes dos documentos eletrônicos
,
equiparando-as às assinaturas de próprio punho para todos os efeitos legais
.

No caso em análise,
resta incontroverso que o contrato de prestação de serviços educacionais foi celebrado mediante assinatura eletrônica válida
(
vide
ID. 282684437), preenchendo os requisitos formais do título executivo extrajudicial.

Sobre a validade da contratação eletrônica, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou de forma cristalina:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS -
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO VIA WEB
- PAGAMENTO DA MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE COMRPOVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À RESCISÃO DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo cláusulas contratuais expressas quanto à formalização e desfazimento do negócio jurídico é de rigor observá-las. Na hipótese, a Apelante comprovou que efetivou o contrato, pagando a matrícula, mas não se desincumbiu de desfazer o negócio. De acordo com o contrato, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidade correspondentes ao período estabelecido para a prestação dos serviços educacionais, principalmente se não ficar comprovada a desistência ou o trancamento da matrícula.” (TJ/MT. RAC 0001429-54.2016.8.11.0003. Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 13/12/2017, DJe: 18/12/2017; g. n.).

A propósito do tema, destaco trecho do elucidativo voto condutor de relatoria da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva:

“De acordo com a cópia do contrato (...), constata-se na Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro, que a contratação pode ser formalizada por meio impresso ou via web. E,
caso seja optado pelo meio eletrônico
,
o preenchimento dos dados implica em adesão expressa, que independente de assinatura para estar formalizado
(...) não assiste razão à Apelante ao reclamar a falta de assinatura do contrato, pois há previsão expressa quanto à possibilidade de formalização via web, independente de assinatura”
(g. n.).

Outrossim,
a documentação acostada ao ID. 282684861 evidencia inequivocamente que os serviços educacionais foram efetivamente disponibilizados ao Executado/Apelado
, eis que
o relatório detalhado de acesso à plataforma educacional (AVA) demonstra que o contratante
FERNANDO HENRIQUE CURADO
teve acesso ao ambiente virtual de aprendizagem entre os dias 19 a 23 de agosto de 2023
,
realizando, naquela oportunidade, atividades como visualização de vídeo-aulas, exercícios de fixação e acesso a materiais didáticos
.

Tal documentação técnica, produzida pelo sistema informatizado da instituição de ensino, constitui prova robusta da prestação dos serviços contratados,
afastando por completo a alegação de inexistência de disponibilização do curso
.

Além de que, cumpre evidenciar que o curso contratado pelo Apelado referia-se à modalidade de Educação à Distância (
Cf
. ID. 282684437 - Pág. 2), de sorte que poderia ser contratado e executado em qualquer lugar do território nacional, ou até mesmo fora dele, de modo virtual.

A par disso, tenho que se consistiu em elemento de suma relevância que o Executado/Apelado efetuou o pagamento da primeira parcela do contrato, conforme demonstrado no feito. Tal fato constitui, a toda evidência, reconhecimento inequívoco da validade da contratação e do início da prestação dos serviços educacionais.

Com a devida vênia, pondero que ninguém efetua pagamento por serviços que não foram contratados ou que não começaram a ser executados, razão pela qual o adimplemento parcial da obrigação reforça sobremaneira a exigibilidade do título executivo quanto às parcelas subsequentes.

No tocante à alegação de cancelamento informal do contrato, verifica-se que a Cláusula 13.1 do instrumento contratual, estabelece de forma expressa que a rescisão pelo estudante deve ser comunicada por escrito através do portal do aluno, mediante protocolo virtual destinado ao setor competente. Confira-se:

“
CLÁUSULA 13ª - RESCISÃO PELA CONTRATANTE E DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

13.1. Rescisão.
A
CONTRATANTE
poderá rescindir o presente Contrato a qual deverá comunicar por escrito a
CONTRATADA
, através do portal do aluno, disponibilizado pela instituição, mediante protocolo virtual destinado ao setor SAC, onde deverá realizar a comunicação de que deseja resolver o presente contrato.”
(
Cf
. ID. 282684437 - Pág. 6).

Ao ponto, observa-se que o Apelado
FERNANDO HENRIQUE CURADO
não logrou demonstrar ter cumprido tal formalidade,
limitando-se a apresentar conversas informais via aplicativo de mensagens
que, além de não atenderem ao procedimento contratualmente estabelecido, não possuem força probatória suficiente para comprovar cancelamento válido da contratação.

Logo, competia ao ora Apelado, na qualidade de Embargante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Exequente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; o que não fora levado à cabo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em contratos de prestação de serviços educacionais, a mera alegação de abandono do curso ou comunicação informal não exime o contratante do pagamento das mensalidades até a formalização da rescisão contratual, especialmente quando os serviços permanecem à disposição do estudante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO NA FORMA AJUSTADA NO CONTRATO
. MENSALIDADES NÃO PAGAS. SERVIÇO À DISPOSIÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. -
O aluno que não realiza o cancelamento da matrícula nos termos fixados no contrato firmado perante instituição de ensino, em tempo hábil para não pagar as mensalidades do semestre letivo, assume a obrigação da quitação, independentemente do não comparecimento às aulas, uma vez que o serviço foi colocado à sua disposição
- Inexistindo cobrança indevida, configura-se legítima a negativação do nome do aluno em órgãos de restrição ao crédito, quando não quitado o débito. Ausente o ato ilícito, improcede o pleito de indenização por danos morais.”
(TJ/MG. RAC 10625140042684001. Relator Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível. Julgamento: 15/05/2018, DJe: 29/05/2018; g. n.).

Nessa ordem de ideias, ressai do feito que
a instituição de ensino Apelante cumpriu sua obrigação de disponibilizar os serviços educacionais
, mobilizando recursos humanos e materiais para atender o contratante.

Lado outro, denota-se que o
abandono unilateral do curso,

sem
observância dos procedimentos estabelecidos contratualmente, configura descumprimento da boa-fé objetiva
, não podendo ser utilizado como fundamento para exoneração do pagamento devido.

No caso vertente, o Apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar ter procedido ao cancelamento formal do contrato conforme procedimento estabelecido nas cláusulas contratuais, nem comprovando qualquer vício na contratação que pudesse justificar a rescisão por sua iniciativa.

Assim sendo,
constata-se que a sentença recorrida merece reforma
, uma vez que restaram amplamente demonstrados nos autos a validade do título executivo, a prestação dos serviços educacionais e a exigibilidade da obrigação, devendo ser dado prosseguimento ao feito executivo, nos termos do ordenamento jurídico pátrio.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
, reformando integralmente a sentença recorrida para
não acolher os argumentos apresentados
por
FERNANDO HENRIQUE CURADO,
determinando o prosseguimento regular da execução.

Inobstante o êxito da Exequente/Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com a anulação da sentença, essa providência torna sem efeito, igualmente, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a “distribuição”, conforme exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025